Tribunal: TJPA
Processo: 0002641-96.2020.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0002641-96.2020.8.14.0000

FISCAL DA LEI: EDINALDO JOSE RAMOS DE MARIA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. REANALISE DETERMINADA PELO STJ. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 121, §2°, I, II e III, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA, TRANSITADA EM JULGADO.
ERROR IN JUDICANDO
NA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA C/C ARTIGOS 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
. O Juízo singular agiu corretamente em qualificar como desfavoráveis apenas os requisitos culpabilidade e motivos do crime. Nesse diapasão, já que negativados 02 (dois) vetores, redimensiono a pena base para 16 (dezesseis) anos de reclusão, uma vez proporcional e justa (mínimo legal 12 (doze) anos e máximo 30 (trinta)). No entanto, na última etapa do cálculo penal, por tratar-se de crime de Homicídio Qualificado, praticados mediante mais de uma conduta, o Magistrado incidiu as regras do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CPB. Assim, somando as penas aplicadas torno a pena final e definitiva em 32 (trinta e dois) anos de reclusão e mantenho o seu cumprimento inicial no regime fechado.

CONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA PARCIAL DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recurso interposto e DAR PARCIAL PROCEDENCIA A REVISÃO CRIMINAL, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Revisão Criminal proposta por
EDINALDO JOSE RAMOS DE MARIA
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir decisão condenatória proferida nos autos da Ação Penal n° 0011746-87.2009.8.14.0006, pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/Pa - Juízo da 6ª Vara Penal -, em que foi condenado à pena de 48 (quarenta e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2°, I, II e III, do Código Penal Brasileiro.

Na peça inicial (fls. 02/15), pleiteou o requerente
, ipsis litteris
:

DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer-se a procedência do pedido Revisional, para o fim de, constatada violação ao art. 59 do CPB, desconstituir a sentença condenatória, readequando a pena basilar ao mínimo legal.

Juntou documentação anexa (fls. 16/68).

A relatoria do feito, por distribuição (fl. 69), coube a mim.

Deferi o pedido de gratuidade judiciária e ordenei que se instasse a Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (fl. 71).

O Ilustre Procurador de Justiça
manifestou-se pelo conhecimento e procedência da presente revisão criminal, para que seja alterada a sentença condenatória proferida em face do requerente, mediante a redução da pena-base, na primeira fase da dosimetria, considerando ausente fundamentação idônea para valoração das circunstancias judiciais
(fls. 73/76).

Foi procedida a douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do Regimento Interno desta Corte.

A seguir, a revisão criminal foi julgada parcialmente procedente pelos Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal – Plenário Virtual – LIBRA, com início às 14h do dia 01/12/2020 e término às 14h do dia 10/12/2020, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora.

Aos dias 24/02/2021 a defesa de Edinaldo José Ramos de Maria interpôs recurso especial (fls. 90-103) com fundamento na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Após, o Representante do Ministério Público Estadual, neste Colendo Tribunal, por intermédio do Procurador-Geral de Justiça, apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial em Revisão Criminal.

O recurso interposto não foi admito em 28/04/2021, pois estava em desconformidade com o enunciado 07 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial), uma vez que o acórdão, que julgou a revisão criminal, na reanálise da primeira fase da dosimetria da pena impugnada, baseou-se em fatos e elementos concretos dos autos, cuja revisão demanda a incursão na seara fática e probatória do processo

(ID nº 8.136.256).

A defesa interpôs Agravo em Recurso Especial em 02/06/2021 contra a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial (ID nº 8.136.257).

Em 14/02/2021 o Representante do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador-Geral de Justiça, apresentou Contrarrazões ao Agravo em Recurso Especial.

Em 16/03/2021 os autos foram Remetidos ao Superior Tribunal de Justiça (art. 1.042, §§ 4º e 7º, do CPC).

Em 18 de abril de 2022, o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) do STJ, conheceu do agravo e deu parcial provimento ao recurso especial para determinar que esta instância ordinária refaça a dosimetria da pena aplicada ao ora agravante na Ação Penal n. 00011746.87.2009.814.0006, com o decote das vetoriais dos antecedentes criminais, da personalidade do réu, da conduta social e das circunstâncias do crime, nos termos da fundamentação retro (ID 9576916).

Por fim, no dia 26/05/2022

foi juntado o Ofício nº 033453/2022-CPPE, do Superior Tribunal de Justiça, que comunicada a decisão proferida nos autos do AREsp nº 2096639/PA (ID

9576915).

É o relatório.

VOTO

Conforme determinação

do Superior Tribunal de Justiça, da decisão proferida nos autos do AREsp nº 2096639/PA (ID

9576915), passo a reanalise da dosimetria da pena aplicada ao ora revisionando na Ação Penal n. 00011746.87.2009.814.0006, com o decote das vetoriais dos antecedentes criminais, da personalidade do réu, da conduta social e das circunstâncias do crime

DO PEDIDO DE REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

In casu
, insurge-se o requerente contra sentença condenatória, transitada em julgado, sob a assertiva de que o Juízo da 6ª Vara Penal de Ananindeua/PA, ao fixar a pena base, na primeira fase da dosimetria da pena, teria valorado erroneamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, correspondentes aos vetores: antecedentes criminais, personalidade do réu, conduta social e circunstâncias do crime.

Eis o excerto da sentença relativo à atual impugnação (fls. 28):

Considerando, finalmente, aos princípios informativos do artigo 59, do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais quanto aos réus:

VÍTIMA ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS:
culpabilidade
elevada, já que ceifou a vida da vítima em virtude de um acerto de contas decorrente de dívida do tráfico de drogas; possui
antecedentes
;
conduta social e personalidade
de pessoa perigosa, conhecida por seu envolvimento no mundo do crime, sendo temido pela vizinhança em que residia; os
motivos
e as
circunstâncias
não justificam o crime. Quanto às
conseqüências
, foram graves, haja vista que a vítima teve sua vida interrompida, deixando seus familiares órfãos de seu convívio. Assim, fixo a pena base em
22 (vinte e dois) anos de reclusã
o.

VÍTIMA CAMILA DVULATKA LOFIEGO:
culpabilidade
elevadíssima, pois totalmente reprovável, já que ceifou a vida de uma pessoa sem envolvimento no mundo do crime e que nada contribuiu com a ação criminosa; possui
antecedentes criminais; conduta social e personalidade
de pessoa perigosa, conhecida por seu envolvimento no mundo do crime, sendo temido pela vizinhança em que residia; os
motivos
e as
circunstância
s não justificam o crime. Quanto às
conseqüências,
foram gravíssimas, haja vista que a vítima teve sua vida brutalmente interrompida quando possuía apenas 15 (quinze) anos de idade. Assim, fixo a pena base em
26 (vinte e seis) anos de reclusão (sic).

Na primeira fase da individualização da pena do requerente, o juiz sentenciante, valorou, negativamente, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, as circunstâncias, os motivos e as consequências do delito, sendo que todos,
data maxima venia,
em afronta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, c/c artigos 59 e 68 do Código Penal. Destarte, passo a refazer a fundamentação correspondente.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No caso dos autos, o vetor
culpabilidade
merece reprovabilidade tendo em vista "o grau de violência empregado contra vítima, em virtude de um acerto de contas em decorrência de dívida do tráfico de drogas", bem como "que ceifou a vida de uma pessoa sem envolvimento no mundo do crime e que nada contribuiu com a ação criminosa" (fl. 91), o que constitui base empírica idônea para a negativação da referida circunstância judicial, não merecendo qualquer reparo, porquanto devidamente fundamentada no grau mais elevado de reprovabilidade das condutas perpetradas pelo apenado, calcadas na insensibilidade acentuada, na maldade e na perversidade demonstradas.

Em relação às circunstâncias judiciais dos
antecedentes criminais e da personalidade do agente,
verifica-se que estes foram valorados negativamente em razão do "envolvimento do agente em várias condenações criminais, conforme processos ns" 0002650-71.1995.8.14.0006, 0002575-87.8.14.0006, 0003778-86.2001.8.14,0006 e 001176-87.2009.8.14.0006" e de que "o réu demonstrou ser pessoa recorrente em práticas criminosas" (fl. 91).

Ora, no que tange aos
antecedentes criminais
, de fato, não se pode considerar a existência de notícias acerca do envolvimento do réu em fatos criminosos anteriores para justificar a exasperação da pena-base, conforme disposto no Enunciado Sumular n. 444 do STJ, "
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base",
logo não se considera válido o aumento da pena com base.

Ademais, sobre a circunstância da
personalidade
, conforme jurisprudência do STJ, a avaliação desfavorável da personalidade do agente exige a "análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais". Portanto, no caso, não restou demonstrado qualquer elemento concreto que assegurasse que o Paciente seja detentor de personalidade deturpada, o que não permite a exasperação da pena-base.

Com relação à
conduta social,
vale frisar que esta retrata o papel na comunidade, inserida no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, não sendo idôneo supedanear a elevação da pena quando não se verifica especificamente se há notícias negativas sobre esses aspectos sociais do comportamento do réu, como na presente hipótese, uma vez que a instância ordinária se limita a afirmar, de forma genérica, que o agravado "é individuo que se dedica ao crime como meio de sobrevivência" (fl. 91), assim, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

No que concerne aos
motivos,
entendidos como as razões subjetivas que impulsionaram o agente no cometimento do crime, foram,
in casu
, negativamente apreciados porquanto se justifica a motivação do agravante na "dívida de venda de droga não repassada ao acusado" (fl. 91). Este vetor também está devidamente fundamentado, pois demonstra os desígnios subjetivos que levaram o agravante à prática do delito, evidenciando a necessidade da exasperação da sanção.

Por fim, quanto às
circunstâncias do crime
, verifica-se que a fundamentação apresentada foi inidônea, uma vez que a justificativa de que o agravante praticou os crimes "por motivo torpe, mediante tortura e com uso de uma faca, desferiu golpes contra as vitimas, causando - lhes a morte mediante grande sofrimento" (fl. 91) baseia-se em elementos inerentes ao tipo penal do crime de homicídio qualificado, logo não podem ser valoradas negativamente.

Quanto às
conseqüências
, estas são 'os desdobramentos, não necessariamente típicos, advindos da conduta do agente, reveladores da danosidade decorrente do delito cometido', que no caso em comento não podem ser valoradas negativamente, já que são inerentes ao tipo, tratando-se de resultado natural tipificador do delito praticado.

A pena base aplicada pelo Juízo
‘a quo’
para o crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I, III e IV do Código Penal foi de
22 (vinte e dois) anos de reclusão para a

vítima ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS e 26 (vinte e seis) anos de reclusão quanto a

vítima CAMILA DVULATKA LOFIEGO.

Nesse diapasão, já que negativados 02 (dois) vetores (culpabilidade e motivos)
, redimensiono a pena base para 16 (dezoito) anos de reclusão, uma vez proporcional e justa (mínimo legal 12 (doze) anos e máximo 30 (trinta)),
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por fim, na última etapa do cálculo penal, por tratar-se de crime de Homicídio Qualificado, praticados mediante mais de uma conduta, o Magistrado incidiu as regras do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CPB. Assim, somando as penas aplicadas
torno a pena final e definitiva em 32 (trinta e dois) anos de reclusão
.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do requerente e diante da valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal –
mantenho o seu cumprimento inicial no

regime fechado.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, acompanho parecer ministerial e
VOTO PELO CONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL
, com a reanálise da individualização da pena do requerente
EDINALDO JOSE RAMOS DE MARIA
e o redimensionamento da pena
final e definitiva em
32 (trinta e dois) anos de reclusão
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 02/08/2022